Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734268-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON NAYRE BASTOS RECORRIDO: APARECIDO SILVA BRAGA DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO formulado por EDILSON NAYRE BASTOS, com fundamento no artigo 1.037, §§9o e 12, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 35776798 que determinou o sobrestamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 36001736. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019